Tribunal: TJDFT
Processo: 0723017-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723017-23.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ECAP ENGENHARIA LTDA AGRAVANTE: ROGERIO LYRA COELHO, MICHELLE MARIA DE SOUZA LYRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROGÉRIO LYRA COELHO e MICHELLE MARIA DE SOUZA LYRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da “ação declaratória de nulidade com repetição do indébito c/c pagamento em consignação” que ajuizaram em face de ECAP ENGENHARIA LTDA (processo n. 0707838-86.2021.8.07.0020), que lhes indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em suma, os agravantes afirmam que não reúnem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência, o que teria demonstrado pela documentação acostada aos autos originários, em que pese tenham contratado advogado particular e o valor de seus rendimentos mensais. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). No mais, entendo que o caso exige análise mais aprofundada das razões recursais para apurar-se a alegada hipossuficiência, tendo em vista a ponderação do Juízo de origem no sentido de que “afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria”, bem como não teriam juntado documentação suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Desse modo, a questão será resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas a requisição de informações judiciais e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda não realizada a citação. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator